Tribunal: STF
Processo: RE 75278
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-07
Data de publicação: 1973-05-07

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA. CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL. LEI
3.807/60.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS E DEVIDAS A
PREVIDENCIA SOCIAL. INOCORRENCIA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 86 DA LEI 3.807, DE 1960. RECURSO NÃO
CONHECIDO.